Tribunal: TJPA
Processo: 0873931-40.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873931-40.2022.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0873931-40.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: HELDER MASSAAKI KANAMARU

EMBARGADO/EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I-

Embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação da seguradora, mantendo sentença de improcedência de ação regressiva fundada em alegados danos elétricos, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal.

II. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito.

III. O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, reconhecendo sua natureza objetiva, mas exigindo a comprovação do nexo causal para configuração do dever de indenizar.

IV - A decisão conclui que a parte autora não se desincumbe do ônus probatório, pois os laudos técnicos apresentados indicam apenas hipóteses prováveis, sem comprovação segura da relação entre o dano e eventual falha no serviço.

V - A inversão do ônus da prova é afastada diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente pela caracterização de hipossuficiência reversa e pela ausência de participação da concessionária na apuração inicial dos fatos.

VI- A sub-rogação da seguradora não altera a distribuição do ônus da prova, permanecendo a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

VII - Inexiste vício no julgado quanto aos pontos suscitados pela seguradora, evidenciando-se mera tentativa de rediscussão da matéria.

VIII - Verifica-se omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do desprovimento integral do recurso de apelação.

IX - O art. 85, §11, do CPC impõe a majoração dos honorários em grau recursal quando mantida a sentença, considerando o trabalho adicional do advogado.

X - A majoração dos honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

XI.- Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO do presente recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o voto de ID 29489166,

o qual manteve a sentença de primeiro grau, integralmente, sob a justificativa de que esta analisou corretamente as provas dos autos e aplicou adequadamente o direito à espécie, concluindo pela ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os supostos defeitos na prestação do serviço de energia elétrica e os danos alegados.

Ademais,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pela

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e DANDO-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada, majorando os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela empresa EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, nos termos do voto da Relatora.”

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0873931-40.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: HELDER MASSAAKI KANAMARU

EMBARGADO/EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
e
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face do voto proferido por esta relatoria (ID 29489166),
o qual negou provimento o recuso de apelação interposto pela primeira embargante, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação regressiva fundada em alegados danos elétricos.

A controvérsia originária diz respeito à pretensão da seguradora de ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob o argumento de que os danos nos equipamentos decorreriam de oscilações na rede elétrica.

O acórdão recorrido (ID 30323336), contudo, concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal, destacando a insuficiência dos laudos técnicos apresentados, os quais se basearam em juízo de mera probabilidade, bem como afastou a inversão do ônus da prova.

Irresignada, a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
opôs embargos de declaração (ID 30555145), alegando a existência de obscuridades e contradições no julgado.

Sustenta, em síntese, que o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica e à vulnerabilidade técnica da seguradora sub-rogada.

Argumenta que houve contradição ao reconhecer a fragilidade probatória, sem considerar a possibilidade de inversão do ônus da prova e a aplicação da teoria do risco administrativo.

A embargante defende, ainda, que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do serviço prestado.

Reitera a existência de relação de consumo e a incidência do art. 14 do CDC, bem como sustenta a configuração do nexo causal com base nos documentos juntados aos autos. Ao final, pugna pelo saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

De outro lado, a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
também opôs embargos de declaração (ID 30538726) apontando omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz que, tendo sido integralmente desprovido o recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença, encontram-se preenchidos os requisitos previstos no art. 85, § 11, do CPC, sendo devida a majoração da verba honorária em grau recursal.

É o relatório
.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0873931-40.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: HELDER MASSAAKI KANAMARU

EMBARGADO/EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido (ID 29489166) por esta relatoria, o qual negou provimento o recuso de apelação interposto pela seguradora, mantendo, integralmente, a sentença de improcedência da ação regressiva fundada em alegados danos elétricos.

Inicialmente,
destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No presente caso, não assiste razão à parte embargante.

A embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão, ao argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas questões relativas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à responsabilidade objetiva da concessionária e à inversão do ônus da prova.

Todavia, a referida tese não merece acolhimento.

Isso porque os pontos suscitados nos aclaratórios consistem, em verdade, na mera reiteração das teses já deduzidas em sede de apelação, as quais foram devidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

O acórdão enfrentou, de maneira clara, a temática da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, reconhecendo que, embora submetidas ao regime objetivo, a configuração do dever de indenizar exige, necessariamente, a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano experimentado.

Assentou-se, ainda, que, no caso concreto, tal elemento não restou suficientemente comprovado.

No mesmo sentido, a decisão foi categórica ao concluir que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, destacando que os laudos técnicos juntados aos autos se limitam a indicar hipóteses prováveis para a origem dos danos, sem estabelecer, com o grau de certeza exigido, a relação direta com eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Também foi devidamente apreciada a pretensão de inversão do ônus da prova, a qual foi afastada com fundamento na peculiaridade do caso concreto, especialmente diante da caracterização de hipossuficiência reversa.

Ressaltou-se que a concessionária não participou da apuração inicial do evento danoso, tendo sido cientificada apenas posteriormente, o que inviabilizou a realização de diligências técnicas próprias, de modo que a inversão automática do ônus probatório implicaria indevido desequilíbrio processual.

Outrossim, o acórdão destacou que a responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação dos seus pressupostos, bem como que a sub-rogação da seguradora não lhe confere posição jurídica mais vantajosa do que a do segurado, permanecendo hígido o dever de demonstrar os elementos constitutivos do direito alegado.

Dessa forma, constata-se que todas as questões relevantes foram enfrentadas de forma fundamentada, inexistindo qualquer vício no julgado.

Na realidade, a pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Assim, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

Neste ponto, os embargos merecem acolhimento.

De fato, compulsando os autos, constata-se que o referido acórdão embargado, embora tenha enfrentado todos os demais pontos controvertidos, deixou de se pronunciar sobre a questão da majoração dos honorários advocatícios, incorrendo, assim, em omissão passível de correção via embargos declaratórios, à luz do art. 1.022, II, do CPC.

Sobre a questão, vejamos o dispositivo na norma processual civil:

Art. 85 - (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Com efeito, pelo teor do recurso julgado em ID 26058214, observa-se que a sentença foi mantida integralmente, isto é, o recurso interposto restou totalmente desprovido, incidindo, portanto, a necessidade de majoração dos honorários no segundo grau.

No caso vertente, observa-se que, na r. sentença de primeiro grau, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Assim, em atenção ao trabalho adicional prestado em sede recursal, é cabível a majoração dessa verba, em observância ao comando normativo supracitado.

Dessa forma, entendo que a fixação da verba em 12% sobre o valor da causa se mostra cabível ao caso, sob o prisma dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza da causa, a da matéria debatida e circunstância fática em discussão.

Observemos, a título exemplificativo, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca de casos semelhantes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11º, DO CPC. MAJORAÇÃO DEFERIDA. FIXAÇÃO EM 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

São cabíveis os embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixou de apreciar pedido de majoração de honorários em sede recursal, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A majoração da verba honorária em sede recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, pressupõe a fixação anterior da verba na origem, bem como o efetivo trabalho adicional do causídico, o que restou demonstrado nos autos.

A majoração para o patamar de 12% sobre o valor da condenação, atende aos critérios legais.

Embargos conhecidos e acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828465-62.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2026 )

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão reconhecida. Majoração de honorários advocatícios. Art. 85, §11, do CPC. Acolhimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Benedito Barbosa da Silva Transporte, mantendo a sentença de improcedência e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, sem, contudo, promover a majoração da verba honorária em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatou-se que, apesar de mantida integralmente a sentença, não houve majoração dos honorários sucumbenciais.

5. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal, ao julgar recurso, a majoração dos honorários fixados anteriormente, observando-se os §§2º e 3º do mesmo artigo.
6.
Fixada a majoração dos honorários em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, como forma de retribuição proporcional ao trabalho adicional realizado na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida integralmente a sentença em sede recursal.

2.
A ausência de manifestação quanto à majoração configura omissão sanável por embargos de declaração.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818637-76.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Juparanã Comercial Agrícola Ltda. contra acórdão proferido no julgamento da apelação, sob alegação de omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação da parte adversa. A embargada, por sua vez, sustenta a inexistência de vício e pleiteia o desprovimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso da parte adversa; (ii) estabelecer se é possível a majoração dos honorários, de ofício, em grau recursal, com base no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples rediscussão do mérito já decidido.

4. A ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários não configura omissão quando a parte interessada não suscita o tema em contrarrazões, tampouco impugna o percentual fixado na sentença.

5.
A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal quando verificado o desprovimento do recurso da parte vencida, conforme art. 85, §11, do CPC
.

6.
Considerando o trabalho adicional realizado nesta instância e o desprovimento integral do recurso da parte adversa, procede-se à majoração, de ofício, dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados, com majoração de ofício dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre majoração de honorários advocatícios não configura omissão quando a parte interessada não suscita o tema em contrarrazões.

2. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007630-38.2014.8.14.0039 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025)

Considerando que estão presentes os requisitos legais para a supracitada majoração, impõe-se o suprimento da omissão.

DISPOSITIVO

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente o voto de ID 29489166,

o qual manteve a sentença de primeiro grau, integralmente, sob a justificativa de que esta analisou corretamente as provas dos autos e aplicou adequadamente o direito à espécie, concluindo pela ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os supostos defeitos na prestação do serviço de energia elétrica e os danos alegados.

Ademais,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, e
DANDO-LHE PROVIMENTO,
para sanar a omissão apontada, majorando os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026